Tribunal: CARF
Processo: 13851.901778/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901778/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.765 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CITROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro no preenchimento de declarações, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.

Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é
do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901778/2012-19
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901778/2012-19

Relatório
Trata o presente processo de Despacho Decisório eletrônico que não homologou
as compensações, já que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e
foi utilizado integralmente na escrita fiscal em outros períodos de apuração.
O ressarcimento solicitado é relativo ao IPI dos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2007.
Em manifestação de inconformidade a empresa informa que apurou os créditos de
IPI passíveis de ressarcimento, após efetuadas as deduções e utilizou-os na compensação de
débitos próprios. Junta cópia da DIPJ 2008, ano base 2007, Ficha 20 da Apuração do saldo do
IPI.
A DRJ Ribeirão Preto julgou a manifestação, resultando no acórdão no14-45.008,
de 25/09/2013 onde expõe que:
A consulta às “Informações Complementares da Análise de Crédito”, alusivas ao DDE
em questão, reproduzidas nos autos, revelam que não houveram glosas de créditos pelo
Sistema de Controle de Créditos e que o saldo credor ressarcível calculado pelo sistema
para o trimestre é igual ao valor solicitado.
No entanto, o “Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento” revela a
existência de débitos (coluna “d”), tais débitos representam a alocação pelo sistema dos
estornos de ressarcimentos, objeto de outros PER/DCOMP transmitidos pelo
contribuinte, no último período de apuração do trimestre a que se referem.
Conforme consulta ao Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SIEF,
foram localizados tais valores em PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte em
períodos posteriores.
Os débitos em questão consumiram integralmente aqueles objeto do PER/DCOMP sob
análise, até a data de sua transmissão, resultando um menor saldo credor nulo, não
restando valor a ser reconhecido.
Conforme antes relatado, em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte
limitou-se a comentar que não foi aproveitado o saldo credor do trimestre anterior, o
que não se pode aceitar, na medida que o ressarcimento é concedido por trimestre
calendário.
Logo, de acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo
administrativo fiscal, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Após o julgamento pela DRJ a empresa protocolizou, em 09/04/2014, aditivo a
manifestação de inconformidade. No termo de análise de solicitação de juntada a unidade da
RFB informa que os documentos não foram aceitos:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE,
DATADA EM OUT/2010, JÁ FOI OBJETO DE JULGAMENTO POR PARTE DA
DRJ/RPO. CASO O CONTRIBUINTE QUEIRA APELAR CONTRA CITADA
DECISÃO DA DRJ, TERÁ QUE FAZÊ-LO NA FORMA DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A empresa apresentou Recurso Voluntário, onde informa que:
- após a análise do PER/Dcomp verificou um equívoco no preenchimento, nas
informações sobre demonstrativos de débitos (outubro/2007 saídas);
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901778/2012-19

- conforme ficha do livro de Apuração do IPI, existe valores que foram
computados indevidamente como estorno de créditos, em abril/2007 , julho/2007, outubro/2007,
janeiro/2008, fevereiro/2008, o que deve ser considerado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado a recorrente insurge-se contra despacho decisório eletrônico
alegando que houve equívoco no preenchimento das declarações.
Em manifestação de inconformidade a recorrente limitou-se a contestar
genericamente o despacho decisório, e juntar cópia das páginas 19 e 20 da DIPJ 2008 – Ano
Base 2007.
Como é sabido o despacho decisório eletrônico consiste da verificação da
legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte apurando-se o saldo credor passível de
ressarcimento. Para isso é verificado se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim
do trimestre-calendário a que se refere o pedido se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, ou seja, se já não foram utilizados
para se abater outros débitos.
A DRJ no acórdão recorrido afirma que em consulta às “Informações
Complementares da Análise de Crédito”, reproduzidas nos autos, revelou-se que não houveram
glosas de créditos pelo Sistema de Controle de Créditos e que o saldo credor ressarcível
calculado pelo sistema para o trimestre é igual ao valor solicitado.
No entanto, o “Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento”
revela a existência de débitos (coluna “d”), tais débitos representam a alocação pelo sistema dos
estornos de ressarcimentos, objeto de outros PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte, no
último período de apuração do trimestre a que se referem. E no Sistema Integrado de
Informações Econômico-Fiscais – SIEF, foram localizados tais valores em PER/DCOMP
transmitidos pelo contribuinte em períodos posteriores.
No Recurso Voluntário, a recorrente, apenas informa que após a análise do
PER/Dcomp verificou um equívoco no preenchimento, nas informações sobre demonstrativos de
débitos (outubro/2007 saídas), e que conforme ficha do livro de Apuração do IPI, existe valores
que foram computados indevidamente como estorno de créditos, em abril/2007 , julho/2007,
outubro/2007, janeiro/2008, fevereiro/2008, o que deve ser considerado.
Desde a sua primeira manifestação perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter
reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento
processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade ou no Recurso Voluntário, escrituração contábil-fiscal nem
documentos que a suportem, suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.765 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901778/2012-19

Segundo o PAF, Decreto no 70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
...
Há de se lembrar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Nesse contexto, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, o
ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado recai sobre o sujeito passivo, a teor do
que dispõe o Código de Processo Civil, art. 373.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital